Tribunal: TJDFT
Processo: 0702796-93.2020.8.07.0019
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-04-26
Data de publicação: 2021-05-05

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. DIREITO CIVIL E PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. EXTINÇÃO DE EMPRESA LIMITADA. COBRANÇA DE DÍVIDAS. NULIDADE RECONHECIDA DE OFÍCIO. EXTINÇÃO DO PROCESSO COM FUNDAMENTO NO ARTIGO 485, IV, DO CPC. HIPÓTESE DO ART. 485, III, DO CPC. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DO AUTOR. SENTENÇA ANULADA DE OFÍCIO. ANULAÇÃO DE TODOS OS ATOS POSTERIORES. RECURSO PREJUDICADO.
1. Trata-se de Recurso Inominado interposto pelo autor contra sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais para condenar o sócio de empresa ao pagamento de dívidas contraídas antes da extinção da mencionada pessoa jurídica.
2. Em suas razões recursais, o recorrente alega que a empresa ré foi extinta de forma irregular, sem a devida apuração dos débitos. Por conseguinte, requer a reforma da sentença para condenar o sócio réu ao pagamento de dívida da empresa pendente, contraída antes de sua extinção.
3. Inicialmente, da análise dos autos, verifica-se que na sentença de ID 23362194, em que pese o magistrado de origem tenha extinguido o processo com fundamento no art. 485, IV, do CPC, tratava-se de hipótese de extinção pela inércia do autor em promover o andamento da ação. Nesta hipótese, prevista no art. 485, inciso III, do CPC, se faz necessária a paralisação do processo por 30 (trinta) dias, bem como a intimação pessoal da parte autora, fato que não ocorreu nos presentes autos.
4. Conforme certidão de ID 23362191, o autor foi intimado a indicar endereços no dia 30/09/2020, sob pena de extinção do processo. No dia 10/11/2020, todavia, a ação foi extinta, sem resolução do mérito, em virtude da inércia do autor, sem que a parte fosse intimada pessoalmente para promover o andamento do feito. 5. A decretação de nulidade da sentença e de todos os atos posteriores, com a determinação de retorno dos autos ao juízo de origem é medida que se impõe isso porque não houve sequer a intimação pessoal conforme exigido pelo artigo 485, § 1o, do CPC.
6. Nesse sentido o seguinte precedente:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. EXECUÇÃO. EXTINÇÃO DO PROCESSO COM FUNDAMENTO NO ARTIGO 485, IV, DO CPC. HIPÓTESE DO ART. 485, III DO CPC. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DO AUTOR, NOS TERMOS DO ARTIGO 485, § 1o, DO CPC. AUSÊNCIA DO TRANSCURSO DO PRAZO LEGAL DE TRINTA DIAS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA ANULADA. 1. Insurge-se o exequente contra sentença que extinguiu o processo, sem resolução do mérito, em face de sua inércia quanto ao andamento do processo e indicação de bens à penhora. 2. Em suas razões recursais, afirma que o feito não restou paralisado por mais de 30 dias, como previsto no artigo 485, III, do CPC, bem como não houve intimação pessoal, razão pela qual não merecia extinção sem mérito. Pugna pela reforma da sentença, retomando-se o processo. 3. Com razão o recorrente. Em que pese o magistrado de origem ter extinguido o processo com fundamento no art. 485, IV do CPC, tratava-se de hipótese de extinção pela inércia em promover o andamento do feito e indicar bens à penhora, que se enquadraria no dispositivo legal do inciso III do art. 485 do CPC. Contudo, para extinção do feito, amparado na referida hipótese, necessária se faz a paralisação do processo por 30 (trinta) dias, bem como a intimação pessoal da parte. Conforme documento ID 2920702, o autor foi intimado a promover o andamento do feito e indicar bens passíveis de penhora no dia 03/02/2017, sob pena de ARQUIVAMENTO do feito. No dia 24/02/2017, todavia, o feito foi extinto, sem resolução do mérito, em virtude da inércia do autor. 4. A nulidade da sentença e o retorno dos autos ao juízo de origem é medida que se impõe isso porque não houve o transcurso do prazo de 30 (trinta) dias e a intimação pessoal para o suprimento da omissão, conforme exigido pelo artigo 485, § 1o, do CPC. 5. Recurso CONHECIDO e PROVIDO para anular a sentença proferida, devendo os autos retornarem ao juízo de origem para as providências cabíveis acerca dos procedimentos executórios. Custas já recolhidas. Sem condenação em honorários advocatícios ante a ausência de recorrente vencido. (Acórdão 1071587, 07001729020148070016, Relator: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 31/1/2018, publicado no DJE: 16/2/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.)
7. Reconhecimento de ofício de nulidade. Sentença anulada com determinação de retorno dos autos para seu regular processamento. Recurso prejudicado.
8. Custas pagas (ID 23362202 e 23362203). Sem condenação em honorários pela ausência de contrarrazões.
9. Acórdão elaborado em conformidade com o disposto no artigo 46 da Lei 9.099/1995.